Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704032-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO KENNEDY DA SILVA TERTO AGRAVADO: LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER, MARCOS AGUIAR MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO THOME DE SOUSA TERTO, representado pelo inventariante JOAO KENNEDY DA SILVA TERTO, contra a r. decisão (ID 43360517) proferida pelo d. Juízo da 17a Vara da Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704590-09.2020.8.07.0001 contra si proposto por LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER e MARCOS AGUIAR MATOS, rejeitou a impugnação do executado. Eis o teor da decisão vergastada: “1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de que a dívida já foi adimplida. 2. As questões expostas pelo executado deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento, oportunidade em que o Juízo decidiria acerca da causa extintiva da obrigação ou da necessidade de reunião deste processo com o de n. 0709212-11.2019.8.07.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. 3. Nesta altura processual, no entanto, não se faz mais possível a conexão pretendida, visto que a matéria deste processo já foi devidamente julgada por sentença transitada em julgado, não sendo mais passível de reforma. 4. Caso a parte entenda pela necessidade de invalidar a sentença proferida nestes autos, deverá buscar os meios processuais cabíveis, por meio do ajuizamento de ação própria. 5. Ademais, também não se faz possível considerar o recebimento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelo exequente a título do sinal do imóvel como causa extintiva da obrigação, pois o pagamento informado foi efetuado no ano de 2018, data anterior ao ajuizamento desta demanda, o que contraria o disposto no artigo 525, VII, do CPC, que prevê que qualquer alegação de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, devem ser supervenientes à sentença. 6. Quanto ao excesso de execução alegado, verifico que no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, em sua cláusula 5a (ID n. 56556158), restou pactuado que os honorários seriam pagos na mesma data em que o contratante levantasse os depósitos eventualmente creditados por venda dos imóveis ou na data do trânsito em julgado. 7. Desse modo, deve-se ter como termo inicial para a incidência de juros e correção monetária a data do vencimento da dívida, que no presente caso corresponde à data pactuada no contrato de prestação de serviços advocatícios (data do levantamento dos depósitos em razão da venda dos imóveis ou do trânsito em julgado). 8. Assim, antes de analisar o referido excesso, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, trazer aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da ação de inventário que originou a prestação dos serviços advocatícios.” Irresignado, o agravante aduz a inexigibilidade do título executivo judicial pelo pagamento. Assevera ser cabível a alegação a matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC. Para tanto, discorre que nos autos no 0709212-11.2019.8.07.0020, movidos contra si por suposta promitente compradora de um dos imóveis do espólio de sua filha, esta afirma ter pago R$ 70.000,00 a título de sinal na compra do bem e entregue para os exequentes, não tendo eles repassado os valores ao de cujus à época. Assim, entende haver conexão ou continência entre a presente ação e a movida pela promitente compradora, a justificar a suspensão dos autos até o julgamento final da outra lide ou a reunião dos processos no juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, por ter sido distribuído primeiramente. Assevera o perigo de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a cobrança indevida, o que afetaria o espólio e os herdeiros. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se reconhecer o pagamento da dívida, julgando-se extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Subsidiariamente, o recorrente requer o reconhecimento da conexão ou continência com os autos no 0709212-11.2019.8.07.0020, remetendo-os à 3a Vara Cível de Águas Claras, além da condenação dos agravados às penas por litigância de má-fé, o cálculo da atualização do valor a partir da citação válida e o decote do excesso de execução apontado. Preparo regular (ID 43360509 e 43360510). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados em face do agravante para a satisfação da obrigação apresentada em ação monitória decorrente de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes e constituído em título executivo judicial. Com efeito, as partes entabularam contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura de inventário da filha do agravante, dispondo, em especial, na Cláusula 2a e 5a, in verbis: “Cláusula 2a. Pelos serviços prestados e especificados na cláusula 1a e parágrafos, o CONTRATANTE pagará aos CONTRATADOS, a título de honorários advocatícios: I – honorários de êxito, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico bruto auferido em favor do CONTRATANTE, decorrente do quinhão referente a herança de MARY REGINA DA SILVA TERTO. (...) Cláusula 5a. Os honorários de êxito no percentual de 10% (dez por cento) do benefício econômico bruto auferido pelo CONTRATANTE, devidos apenas na hipótese de sucesso parcial ou total da ação, serão pagos na mesma em que o CONTRATANTE levantar os depósitos eventualmente creditados por venda dos imóveis ou na data do trânsito em julgado.” Igualmente, para melhor análise da controvérsia, cabe transcrever os termos da escritura pública do inventário debatido, consignando que o ora agravante era o único herdeiro e foi-lhe adjudicado todos os bens arrolados, sendo: “4.1 Apartamento Duplex no 605, do Bloco “J” da Superquadra Norte 212 (duzentos e doze), desta Capital, e a vaga de garagem no 89, a ele vinculada, situada no subsolo, melhor descrito e caracterizado na Matrícula no 79.000, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Que o referido imóvel foi havido pela autora da herança da seguinte forma: conforme R-5, na matrícula no79.000, do mencionado registro imobiliário, e ao referido imóvel o herdeiro adjudicatário atribui meramente para fins fiscais o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e o valor arbitrado pela SEFAZ/DF em R$ 1.088.211,33 (um milhão, oitenta e oito mil e duzentos e onze reais e trinta e três centavos); 4.2 Sala 210, situada no 1o Pavimento, do Bloco “C-3” – Lote C-03, da Quadra CA-05, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/Norte, desta Capital, melhor descrito e caracterizado na Matrícula no 94.259, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Que o referido imóvel foi havido pela autora da herança da seguinte forma: conforme R-7, na matrícula no 94.259, do mencionado registro imobiliário, e ao referido imóvel o herdeiro adjudicatário atribui meramente para fins fiscais o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o valor arbitrado pela SEFAZ/DF em R$ 180.059,30 (cento e oitenta mil e cinquenta e nove reais e trinta centavos). 4.3. Apartamento no 413, e vaga de garagem no 130, Lote 5, Rua das Pitangueiras, Águas Claras-DF, melhor descrito e caracterizado na Matrícula no 237.958, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Que o referido imóvel foi havido pela autora da herança da seguinte forma: conforme R-4, na matrícula no 237.958, do mencionado registro imobiliário, e ao referido imóvel o herdeiro adjudicatário atribui meramente para fins fiscais o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e o valor arbitrado pela SEFAZ/DF em R$ 150.115,99 (cento e cinquenta mil e cento e quinze reais e noventa e nove centavos).” De se notar que, apesar de devidamente citada, a parte ré, ora agravante, quedou-se inerte e deixou transcorrer sem manifestação o prazo para oposição dos embargos à ação monitória, consoante certificado no ID 122119895 dos autos de origem. Somente agora, por ocasião da execução do título judicial o devedor apresentou impugnação aduzindo, em suma, a inexigibilidade da obrigação pelo pagamento. Para tanto alega que na ação no 0709212-11.2019.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, a autora pugna pela adjudicação do imóvel descrito no item 4.3 do inventário e alega ter pago o sinal de R$ 70.000,00 e entregue aos agravados. Nesse sentido, o recorrente sustenta que a obrigação ora perseguida seria inexequível, pelo pagamento efetuado por terceiro aos exequentes. Ocorre que, a contestação c/c reconvenção apresentada pelo ora agravante processo no 0709212-11.2019.8.07.0020, data do ano de 2018 e, portanto, toda a matéria lá arguida, inclusive a alusão aos controversos R$ 70.000,00, deu-se antes da constituição do título executivo judicial pela sentença proferida em 11/05/2022 (ID 124125127 dos autos de origem). Desse modo, ao menos nesta cognição incipiente, infere-se que a defesa levantada pelo executado encontra óbice no inciso III do § 1o do art. 525 do CPC, posto que na impugnação o executado poderá alegar “VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” No ponto, repise-se, o agravante já tinha conhecimento da discussão do suposto pagamento da promitente compradora aos exequentes, porém, não trouxe a alegação no momento oportuno. Ainda, a inicial da ação monitória consigna que o contrato cobrado previa o adimplemento de percentual relativo a três bens imóveis, sendo que os valores correspondentes a dois deles já haviam sido quitados, restando o referente ao último imóvel. Procedeu-se a tal ponderação porque os elementos coligidos nesta sede de cognição sumária não permitem afirmar, indene de dúvidas, que os debatidos R$ 70.000,00 serviriam como quitação da obrigação apontada na inicial. Lado outro, a instrução processual atualmente carreada não serve de lastro para configurar a alegada conexão ou continência com a ação em trâmite no juízo de Águas Claras. Ao que consta até então, o pedido daquela ação constitui a adjudicação compulsória do imóvel Apartamento no 413, e vaga de garagem no 130, Lote 5, Rua das Pitangueiras, Águas Claras-DF do inventário da filha do agravante, sendo que na presente lide se discute o percentual dos honorários relativos à Sala 210, situada no 1o Pavimento, do Bloco “C-3” – Lote C-03, da Quadra CA-05. Note-se que entre as demandas não há coincidência de pedido ou causa de pedir a configurar a conexão. Tampouco denota-se identidade quanto às partes e à causa de pedir, sendo que o pedido de uma, por ser mais amplo, abrangeria o das demais. Destarte, não há se falar em conexão ou continência da presente ação principal com a de no 0709212-11.2019.8.07.0020, da 3a Vara Cível de Águas Claras. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.